Tribunal: TJES
Processo: 0000747-16.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-16.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIDE APARECIDA DA SILVA

APELADO: ELIVELTON FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000747-16.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIDE APARECIDA DA SILVA

APELADO: ELIVELTON FRANCISCO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – AUTORIA E MATERILIDADE NÃO COMPROVADAS –RECURSO DESPROVIDO.1 Não havendo irregularidades a serem sanadas quanto a este capítulo da sentença, mantenho a absolvição do apelado pelo delito do artigo 171 do Código Penal. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000747-16.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEIDE APARECIDA DA SILVA

APELADO: ELIVELTON FRANCISCO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na exordial acusatória:

“[...]emergem dos autos em epigrafe, que serve de base para a presente denúncia, que os denunciados praticaram a conduta típica prevista no art. 171 CAPUT do Código Penal brasileiro.

Conforme os autos, MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA foi casada com a vitima aproximadamente 27 es, dessa relação não tiveram filhos, e que, ELIVELTON FRANCISCO DA SILVA filho da denunciada, é companheiro de LILIAN FARIA DA SILVA

A vitima na época dos fatos tinha setenta e seis anos de idade, e estava com um câncer terminal (fazendo o uso de morfina), e que, a data do dia 14 de dezembro de 2020, veio então a óbito, conforme certidão nos autos (18). Entretanto, a comunicante (filha da Vitima) descobriu que em setembro de 2019 foram realizados empréstimos em nome da vitima.

A comunicante alega que foram realizados 4 empréstimos consignados, e que esse dinheiro foi usado para fins de entrada da compra de uma casa no valor de R$ 80.000,00 da vendedora Vera Lúcia da Silva Lopes, situada na Rua João Martins Alves, n" 115, Bairro São Vicente, Afonso Claudio, onde, atualmente reside o denunciado e sua companheira. O comprovante de compra e venda da casa consta acostados nos autos (fl 291).

Os empréstimos consignados realizados em nome da vitima, pelo qual, dois deles em beneficio de pensão por morte providenciar e os outros dois realizados em beneficio de aposentadoria por idade, são respectivamente:

CONTRATO N'812605604, 72 parcelas de R$ 89,00 TOTAL: RS 6.408,00; CONTRATO N°81 2606122, 72 parcelas de RS 210,35 TOTAL RS 15.145,20, CONTRATO N 812743715. 72 parcelas de R$ 141,00 TOTAL: RS 10.152,00; CONTRATO N'812605197, 72 parcelas de R$ 152,00 TOTAL RS 10.944,00.

A denunciada MARIA FATIMA FRANCISCA DA SILVA, cônjuge da Vitima, mediante gravação em CD /118, assume todo sto praticado, e afirma, que foi realizado os empréstimos sem a anuência da vitima, onde, foi força de a fazer, aproveitando seu estado de enfermo e sua idade Afirma também na gravação, que os três participaram da ação. Afrima também em gravação que a ideia partiu do então denunciado, seu filho ELIVELTON FRANCISCO. No que tange, ostrés praticaram o crime de ESTELIONATO, mediante coação e induzimento a erro a vítima o senhor José Neves. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, o apelado foi absolvido por ausência de provas suficientes, para que fosse condenado.

Ab initio, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, não é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas. a existência do evento ilícito narrado, conforme extraído dos relatos testemunhais presentes na instrução processual, sendo estes insuficientes para demonstrar a ocorrência das elementares do tipo para a caracterização do delito de estelionato.

Relativamente à autoria do delito, os depoimentos testemunhais colhidos, tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório

judicial, indicam claramente que não há como impor a conduta ao Apelado.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer: ”e a testemunha Eva Lúcia Ziquini de Souza, proprietária da financeira responsável pela contratação dos empréstimos pelo ofendido, declarou em juízo que a suposta vítima José Neves firmou 04 (quatro) contratos de empréstimo, ao argumento de que os valores seriam utilizados para pagamento de pessoal responsável pela colheita de café em sua propriedade rural, expondo, ainda, que no primeiro contato com o Sr. José Neves, este estava sozinho, razão pela qual não formalizou a contratação de empréstimo, diante da necessidade de se ter uma testemunha para o ato, ocasião em que a Sra. Maria de Fátima passou a acompanhá-lo.”

Portanto, esta evidenciado que não há como impor condenação ao apelado, eis que não se encontra nos autos elementos concretos da ocorrência dos fatos como a assistente de acusação, ora apelante relata.

Constate-se, outrossim, que não resta cristalina a ilicitude dos atos praticados, bem como já acima referenciado, a testemunha EVA LÚCIA ZUQUINI DE SOUZA, proprietária da financeira, afirmou que os contratos foram firmados espontaneamente pelo senhor JOSÉ NEVES, livre de qualquer de coação.

Portanto, o conjunto probatório não é harmônico em comprovar a existência do delito imputado ao recorrido.

Dito isto, não havendo irregularidades a serem sanadas quanto a este capítulo da sentença, mantenho a absolvição do Apelado.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.